Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No PROCESSO: 0700671-49.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: GETULIO ALVES DE LIMA EXECUTADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Executado, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. Quanto à verba honorária, observar-se-á o artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. À Secretaria, para retificar a classe processual para Cumprimento de Sentença bem como para constar como executado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator